Tribunal: TJDFT
Processo: 0711505-82.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711505-82.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE JOSE DE MATOS SILVA, ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA RÉU: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por ALEXANDRE JOSÉ DE MATOS SILVA e ERICA JANDIRA CEOLIN SILVA em face de IOLANDA FAGUNDES DA COSTA objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, que, nos autos da Ação Reivindicatória no 2005.01.1.022218-0 deu parcial provimento ao apelo para proclamar a ausência de interesse processual da TERRACAP para reivindicar o imóvel objeto da lide, em face da celebração do Termo de Ajustamento de Conduta no 002/2007, extinguindo o feito em relação a esta, sem resolução do mérito. Analisado incidente de impugnação ao valor da causa e acolhida a impugnação arbitrando em R$ 1.612.258,78 (um milhão, seiscentos e doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos) em decisão id. 346155. Inconformados os autores interpuseram agravo interno que teve o provimento negado conforme acórdão id. 4536878. Opostos embargos de declaração que mantiveram o acordão id. 5781003. Negado provimento ao Recurso Especial conforme id. 13324523, os autos retornaram ao Tribunal de Justiça, então, pelo despacho id. 13511931, os autores foram intimados para recolherem as custas e o depósito complementares, contudo, quedaram-se inertes conforme certidão id. 13898442. É o breve relatório. D E C I D O. Sobre os requisitos de admissibilidade da ação rescisória, o Código de Processo Civil prevê: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. Portanto, não observado requisito intrínseco de admissibilidade, forçoso o indeferimento da petição inicial. Colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO PRÉVIO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 490, II, DO CPC. INCABÍVEL A MULTA DO ART. 488, II, DO CPC. 1. A falta do depósito prévio previsto no inciso II do art. 488 do CPC não gera o automático indeferimento da petição inicial da rescisória, como ocorre com as hipóteses previstas no art. 295 do CPC. Pelo contrário, o art. 284 do CPC autoriza o órgão jurisdicional a determinar que o autor proceda à regularização no prazo de dez dias. Somente no caso de não cumprimento da diligência é que ocorrerá o indeferimento da inicial de acordo com o art. 490, II, do CPC. 2. Na hipótese dos autos, o incidente processual de impugnação ao valor da causa foi julgado procedente, e o autor não complementou o depósito fixado judicialmente, devendo ser aplicado o teor do art. 490, II, do CPC, que trata do indeferimento da petição inicial quando não efetuado o depósito. Não se trata de hipótese de aplicação da multa do art. 488, II, do CPC, porque a única sanção que poderia ser-lhe imposta - pelo não recolhimento da diferença do depósito, que é prévio - seria o indeferimento do processamento da ação rescisória e sua extinção sem julgamento de mérito. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1539057/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 15/09/2015) Nesse sentido: AÇÃO RESCISÓRIA - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE - AUSÊNCIA. Não tendo os autores, apesar de devidamente intimados, instruído a peça vestibular com comprovante de recolhimento do depósito previsto no artigo 488, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como não recolhidas as custas processuais, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (Acórdão n.369886, 20080020134162ARC, Relator: HAYDEVALDA SAMPAIO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2009, Publicado no DJE: 14/08/2009. Pág.: 68) DIREITO PROCESSUAL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OBRIGATÓRIO E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.O artigo 488 e seu inciso II do CPC, de forma contundente, determina que o autor, além de obedecer aos ditames do artigo 282, deverá depositar a importância de 5% sobre o valor da causa e o art. 490, II, normatizou que será caso de indeferimento da petição inicial a não-efetivação de tal depósito. 2. Não há como ser acolhida a pretensão rescisória quando ausentes os requisitos previstos no artigo 485 do CPC. 3.Agravo regimental desprovido. (Acórdão 359287, 20090020053508ARC, Relator: LÉCIO RESENDE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2009, publicado no DJE: 3/6/2009. Pág.: 44) Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas remanescentes. Transitado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2020 16:45:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador